Tribunal: CARF
Processo: 10530.900208/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900208/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
CONTRATO
A
LONGO
PRAZO
COM
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO LUCRO.
Nos contratos a longo prazo com órgãos públicos o contribuinte poderá diferir
a tributação do lucro até sua realização, conforme preceitua Decreto-Lei
1.598/1977, artigo 10o, § 3o.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 143 e 80, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900208/2012-38
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-91.574, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 017585845, emitido eletronicamente em
01/02/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
41988.06024.121208.1.7.02-7403.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 123.803,83. No
despacho, foi reconhecido R$ 114.919,89.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que está sujeita à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5%,
em razão de prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia.
Aduz que é sua obrigação destacar o valor do imposto quando da emissão das
respectivas notas fiscais (que alega ter cumprido), enquanto a obrigação das empresas
contratantes é efetuar as retenções correspondentes.
Aduz que informou duas notas fiscais com CNPJ errado na DIPJ/2007, tendo efetuado a
retificação. Informa ainda que, quanto ao crédito questionado no valor de R$ 7.347,38,
referente à fonte de CNPJ 13.529.136/0001-35, as respectivas Notas Fiscais foram
lançadas nas datas das respectivas emissões, na DIPJ/2007 (ano-calendário 2006),
enquanto a Contratante considerou a retenção na fonte com base nas datas dos efetivos
pagamentos das faturas, ocorrido em 2007. Apresenta as notas fiscais atinentes, a título
de prova.”
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente, reconhecendo direito creditório remanescente no valor de R$ 3.174,23,
além do já admitido no despacho decisório, e homologando as compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“I - OS FATOS
A Impugnante obteve apenas homologação parcial da declaração de PER/DCOMP
conforme Demonstrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em anexo, restando
uma diferença de R$8.883,94 (oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e
quatro centavos), conforme discriminação abaixo

Os valores glosados, para melhor compreensão, são os a seguir identificados:

TOMADOR DO SERVIÇO: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A -
EMBASA -CNPJ: 13.504.675/0001-10:
Está sendo questionado o crédito no valor de R$ 1.536,56. Este valor considerado na
DIPJ 2007 refere-se às Notas Fiscais n° 629 e 630 da Companhia de Engenharia Rural
da Bahia -CERB, CNPJ 13.529.136/0001-35, lançadas indevidamente como crédito do
tomador do serviço acima mencionado. Feita as correções DIPJ/2007 retificadora •
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

 TOMADOR DO SERVIÇO: Companhia de Engenharia Rural da Bahia -
CERB -CNPJ: 13.529.136/0001-35:
Está sendo questionado o crédito no valor de R$ 7.347,38. Este valor refere-se às Notas
Fiscais abaixo mencionadas, lançadas na DIPJ 2007 com base nas suas respectivas datas
de emissão, enquanto que o tomador do serviço considerou a retenção na fonte com
base nas datas dos efetivos pagamentos das respectivas faturas, fato ocorrido no
exercício de 2007:

A diferença entre R$ 8.883,94 e R$ 7.347,38 ou seja, R$ 1,536,56, foi corrigida na DIPJ
2007, transferindo do tomador do serviço EMBASA para o tomador do serviço CERB.
Em decorrência da aludida homologação parcial, em 09/03/2012, a Recorrente interpôs
recurso administrativo demonstrando a insubsistência dos valores não homologados na
referida PERD/COMP e requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em resposta ao recurso interposto, a 2a Turma de Julgamento, através do Acórdão 02-
91.574 - 2a Turma da DRJ/BHE, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e manteve a não homologação de parte das compensações contestadas
da fonte pagadora inscrita no CNPJ/MF sob n.° 13.529.136/0001-35, reconhecendo
direito creditório remanescente no valor de R$ 3.174,23, restando não homologado o
valor de R$ 5.709,71.
Entretanto, e como se demonstrará a seguir, a impugnante declarou corretamente todos
os valores que lhe foram retidos pelas fontes pagadoras, os quais estão minuciosamente
destacados nas respectivas notas fiscais emitidas.
Sobre o acima exposto, temos a comentar que o contribuinte Recorrente, amparado pelo
disposto no Decreto n° 3.000/99, artigo 273, utilizou para efeitos de consideração na sua
apuração do IRPJ e da CSLL, exercício 2007 - ano - calendario 2006, a retenção dos
tributos com base no regime de competência, ou seja, as receitas eram reconhecidas,
para fins tributários, conforme o período de emissão das notas fiscais faturas, não
postergando, assim, os recolhimentos dos impostos para períodos posteriores, enquanto
que o tomador do serviço considerou a retenção na fonte com base no regime de caixa,
ou seja, estão listadas conforme o pagamento das notas fiscais, naquele exercício,
ocasionando, assim, o conflito entre as informações levantadas pela Receita Federal.
Importante salientar que a adoção do regime de competência pela Recorrente, não
causou qualquer prejuízo fiscal à Receita Federal do Brasil, tendo em vista que
ocorreu antecipação dos valores que seriam devidos em períodos futuros, ou seja,
somente seriam oferecidos à tributação no momento do recebimento dos valores
pela intimada caso esta optasse pelo regime de caixa.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

II O DIREITO
Em primeiro lugar, há que se afirmar que a empresa Recorrente está sujeita à incidência
do imposto na fonte, à alíquota de 1,5%, sobre as importâncias pagas ou creditadas por
outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decretos-Lei n°s 2.030/83, art. 2o, e 2.065/83, art. 1o, III, Lei n° 7.450/85,
art. 52), por se tratar de empresa com atuação na área de elaboração de projetos e
engenharia.
Nesta situação fático-jurídica, é obrigação das empresas contratantes dos serviços da
Recorrente fazerem a referida retenção, cabendo a Recorrente, por obrigação legal,
destacar o valor do imposto quando da emissão das respectivas notas fiscais.
E esta obrigação foi cumprida com zelo pela Recorrente, consoante se observa das
fotocópias das respectivas notas fiscais em anexo, todas, absolutamente todas, com o
imposto devidamente destacado, razão pela qual não pode a Recorrente vir agora a ser
responsabilizada pelo pagamento dos tributos lá consignados, principalmente porque
estes valores, por óbvio, não foram por ela recebidos.
Ill- A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto e dos documentos ora anexados, demonstrada a insubsistência
dos valores não homologados na referida PERDCOMP, e tendo a antecipação
tributária que ocorreu pela Recorrente, por adoção do regime de competência,
beneficiando apenas ao Fisco, espera e requer a Recorrente que seja acolhido o
presente Recurso Voluntário para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 5.709,71 (Valor total pleiteado R$ 128.650,13
– R$ 122,940,42 (R$ 119.766,19 (DRF) R$ 3.174,23 (DRJ)), (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

Do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão de parcela não reconhecida (no
valor de R$ 5.709,71 ), pelo acórdão de pisoo, do direito creditório decorrente de saldo negativo
de
IRPJ,
do
ano-calendário
de
2006,
informado
no
PER/DCOMP
no
41988.06024.121208.1.7.02-7403, para a compensação de débitos próprios declarados.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
“(...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição social as
regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se
também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-
calendário 2006.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF entregues pelas
fontes pagadoras, para o ano-calendário 2006, retenções de IRPJ na fonte em benefício da
interessada no montante de R$ 122.940,42, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 119.766,19.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de crédito: R$
123.803,83. Valor na DIPJ: R$ 123.803,83.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 128.650,13.
IRPJ devido: R$ 4.846,30.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor de R$
3.174,23;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Por outro lado, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou que declarou
corretamente todos os valores que lhe foram retidos pelas fontes pagadoras, os quais estão
minuciosamente destacados nas respectivas notas fiscais emitidas e que, amparado pelo disposto
no Decreto n° 3.000/99, artigo 273, utilizou para efeitos de consideração na sua apuração do
IRPJ e da CSLL, Ano-calendario 2006, a retenção dos tributos com base no regime de
competência. Assim, teria direito à totalidade do direito creditório pleiteado.
Destaque-se que o não reconhecimento integral do credito informado em Dcomp
deu-se pelo fato de que as notas fiscais foram lançadas nas datas das respectivas emissões, na
DIPJ/2007 (ano-calendário 2006), enquanto que contratante considerou a retenção na fonte com
base nas datas dos efetivos pagamentos das faturas, ocorrido em 2007.
Apreciando a questão, entendo que razão assiste à Recorrente, conforme preceitua
os arts. 407 a 409 do RIR/99, vigentes ao tempo dos fatos geradores, in verbis:
Art.407. Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a um
ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10):
I- o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante o
período de apuração;
II- parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos,
determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou
da produção executada no período de apuração.
§1o A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de apuração
poderá ser determinada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §1o):
I- com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total
estimado da execução da empreitada ou da produção; ou II-com base em laudo técnico
de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou serviços,
que certifique a percentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou
produção.
§2o Na apuração dos resultados de contratos de longo prazo, devem ser observados na
escrituração comercial os procedimentos estabelecidos nesta Seção, exceto quanto ao
diferimento previsto no art. 409, que será procedido apenas no LALUR.
Art.408. O disposto no artigo anterior não se aplica às construções ou fornecimentos
contratados com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos
em prazo inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da
execução (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §2o).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

Art.409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts. 407
ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa
pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a
tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 10, §3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I- poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no
resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas
nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período
de apuração;
II- a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do
lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito ao
diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na
receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §4o).
§2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa cujo
capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente, a uma
única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada ou
complementar.
§3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou com
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão,
inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa
finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que
houver sido diferida na forma deste artigo, na determinação do lucro real do período de
apuração do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma (Medida
Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 1o).
Nestes termos, nos contratos de prazo de vigência superior a 12 (doze) meses,
qualquer que seja o prazo de execução de cada unidade, em empreitada ou fornecimento
contratado com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do
lucro até sua realização, observado o que preceitua o Decreto-Lei 1.598/1977, artigo 10o, § 3o,
nestes termos:
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento
computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
II - a parcela excluída nos termos do item I acima deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
Portanto, está claro que nos casos, como o ora em análise, o contribuinte poderá
diferir a tributação do lucro até sua realização, conforme ordena o Decreto-Lei 1.598/1977,
artigo 10, § 3, tal como procedeu a Recorrente com a retenção dos tributos com base no regime
de competência, vez que ocorreu antecipação dos valores que seriam devidos em períodos
futuros, em que pese o recebimento de órgãos públicos se dar por regime de caixa.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

Ademais, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Assim, aceita-se toda a documentação acostada aos autos, especialmente, as Notas
Fiscais e-fls. 186-198, com retenção na fonte de impostos à alíquota de 6,15%. ao contrário do
decidido no acórdão recorrido, que não as analisou sob o argumento de sua imprestabilidade
como prova para o caso em exame.
Logo, à luz dos documentos juntados pela Recorrente, verifico que é preciso o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900208/2012-38

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e
contábeis do contribuinte, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e
apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 143 e 80, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 214
DF CARF MF
Original